Tribunal: TJMT
Processo: 0035926-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
DJALMA ERMENEGILDO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 35926/2020
Data de Julgamento: 15-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO/AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS INVESTIGADOS – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não se pode falar em contradição ou ambiguidade, quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.

EMBARGANTE:
DJALMA ERMENEGILDO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de DJALMA ERMENEGILDO contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto pelo Ministério Público e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente à époa dos fatos, pela prática dos crimes de associação criminosa e peculato (em continuidade delitiva), previstos, respectivamente, nos artigos 288 e 312, c/c art. 71, todos do Código Penal.
Afirma o embargante que o acórdão padeceu de contradição e ambiguidade, ao argumento de que “o ato 047/2005, como a fl. 1003 não permitem o alcance da conclusão que o Embargante participou como membro permanente da Comissão Especial de Licitação da AL/MT em todos os procedimentos licitatórios que são objeto da presente ação penal”.
Aduz, ainda, que o Ato no 047/2005 é claro ao designar o embargante para constituir a comissão especial de licitação para habilitar e julgar as propostas da Tomada de Preços 001/ALMT/SGEL/2005 e Concorrência Pública 003/ALMT/SGEL/2005, procedimentos estes que não foram objeto da presente ação penal.
Por fim, alega que, apesar do embargante ter composto a Comissão Especial de Licitação da Assembleia Legislativa, não há nos autos prova efetiva de que o mesmo tenha realmente participado das sessões de julgamento das propostas das cartas-convite em relação às empresas Livropel Comércio Representações e Serviços Ltda, Amplo Comércio de Serviços e Representações Ltda, Hexa Comércio e Serviços de Informática Ltda e Servag Comércio Representações e Serviços Ltda ME (fls. 1120/1126).
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos embargos (fls. 1133/1138).
É o relatório.

P A R E C E R ORAL
O EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.
Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão padeceu de contradição e ambiguidade, ao argumento de que “o ato 047/2005, como a fl. 1003 não permitem o alcance da conclusão que o Embargante participou como membro permanente da Comissão Especial de Licitação da AL/MT em todos os procedimentos licitatórios que são objeto da presente ação penal”.
Aduz, ainda, que o Ato no 047/2005 é claro ao designar o embargante para constituir a comissão especial de licitação para habilitar e julgar as propostas da Tomada de Preços 001/ALMT/SGEL/2005 e Concorrência Pública 003/ALMT/SGEL/2005, procedimentos estes que não foram objeto da presente ação penal.
Por fim, alega que, apesar do embargante ter composto a Comissão Especial de Licitação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – ALMT, não há nos autos prova efetiva de que o mesmo tenha realmente participado das sessões de julgamento das propostas das cartas-convite em relação às empresas Livropel Comércio Representações e Serviços Ltda, Amplo Comércio de Serviços e Representações Ltda, Hexa Comércio e Serviços de Informática Ltda e Servag Comércio Representações e Serviços Ltda ME.
Pois bem.
Apesar do ato 047/2005 fazer referência à participação do réu como membro da Comissão Especial de Licitação da ALMT em procedimentos diversos daqueles apontados na inicial acusatória (Tomada de Preços 001/ALMT/SGEL/2005 e Concorrência Pública 003/ALMT/SGEL/2005), o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, apontou em razões de apelação que todos os procedimentos licitatórios em que o embargante atuou como membro da Comissão Especial de Licitação da ALMT narrados na inicial acusatória foram objeto da presente ação penal, conforme destacado às fls. 1002/1003 dos autos.
Aliás, a própria defesa aponta nos embargos que o réu integrou a referida Comissão Especial de Licitação da ALMT como membro, sendo que tal fato, no seu entendimento, “não poderia ser utilizado como prova da sua efetiva participação nos procedimentos licitatórios, vez que não fora comprovada a participação do réu nas sessões de julgamento das propostas das cartas-convite”.
Importante destacar que, o fato do embargante ter integrado a referida Comissão Especial de Licitação da ALMT não fora utilizado como fundamento único para punir o embargante como alega a defesa, pois, considerar exclusivamente o cargo que o mesmo ocupou seria admitir a responsabilidade penal objetiva, punindo o agente tão somente pela função que desempenhava na ALMT.
Pelo contrário, como já apontado no acórdão ora guerreado, a participação do embargante como membro na Comissão de Licitação é de suma importância para asseverar que o réu tinha pleno conhecimento dos termos dos editais de licitação, que inadvertidamente previam:

- O recebimento dos produtos ou serviços e atestação das faturas pela Secretaria de Administração e Patrimônio ou servidor designado para esse fim;
- A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Administração e Patrimônio, através da Gerência de Material e Patrimônio ou servidor designado para esse fim;
- O local para a entrega da mercadoria era a Secretaria Executiva da Presidência da Assembleia Legislativa;
- A conferência de todos os serviços no ato da entrega;

A propósito, no acórdão fora apontado, inclusive, procedimento licitatório que o embargante atuou tanto como membro da Comissão Especial de Licitação da ALMT (fls. 4685/4686 – Código 127275), como Gerente de Material e Patrimônio para atestar serviço contratado fictamente junto à empresa Servag Comércio Representações e Serviços Ltda – ME (fls. 4637/4699 – Código 127275), demonstrando, assim, que o recorrente autou de forma efetiva nas etapas necessárias à consumação da empreitada criminosa.
O que se vê, portanto, é uma clara pretensão do embargante de rediscutir toda a matéria e revisar as provas dos autos, já exaustivamente enfrentadas por ocasião do julgamento da Apelação no 59511/2019.
O farto conjunto probatório dos autos e o pleito ministerial pela condenação do embargante foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor.
Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.
À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1o Vogal) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR